Tribunal: TJDFT
Processo: 0740840-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. MÁ GESTÃO. INOCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. De acordo com o Decreto no 4.751/2003, a gestão dos recursos do PIS/PASEP é incumbência de um Conselho Diretor.
2. O Banco do Brasil S.A. é um mero gestor do PASEP, sem poder de decidir a destinação ou atualização dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao fundo.
3. Não incidem os ditames do Código de Processo Civil às contas PASEP, e sim a regra geral do art. 373, I, do CPC, logo, ao autor incumbia comprovar o fato constitutivo do seu direito, no caso, a má gestão do Banco do Brasil S.A. na aplicação dos juros e correção monetária ao saldo da conta individualizada do PASEP, o que não ocorreu.
4. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.